Tribunal: TJES
Processo: 5000025-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIENE SILVA DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000025-31.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES

AGVDO
:
LUCIENE SILVA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 348499, págs. 14, por meio do qual o d. Magistrado singular deferiu a liminar postulada por LUCIENE SILVA DE SOUZA nos autos de ação ordinária, para o fim de determinar a suspensão de descontos relativos à contratos de mútuo, realizados mensalmente em sua conta corrente.

Aduz o Recorrente, em síntese, que os descontos decorrem de contrato firmado entre as partes e que, assim, são devidos, não incidindo na espécie o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada.

Recurso recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
18
de
dezembro
de
2020
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000025-31.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES

AGVDO
:
LUCIENE SILVA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 348499, págs. 14, por meio do qual o d. Magistrado singular deferiu a liminar postulada por LUCIENE SILVA DE SOUZA nos autos de ação ordinária, para o fim de determinar a suspensão de descontos relativos à contratos de mútuo, realizados mensalmente em sua conta corrente.

Aduz o Recorrente, em síntese, que os descontos decorrem de contrato firmado entre as partes e que, assim, são devidos, não incidindo na espécie o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da Agravada.

Pois bem.
De plano, evidencia-se a improcedência do recurso.

C
omo cediço, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

Ao que se vê, a Recorrida é professora da rede de ensino municipal e percebe vencimentos de R$ 1.598,59 (hum mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), dos quais cerca de 70% (setenta por cento) encontram-se comprometidos, mês a mês, com empréstimos consignados em folha de pagamento, bem como em conta corrente.

Embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial em sentido diverso, entendo que, neste momento germinal, se mostra medida mais prudente a manutenção da decisão guerreada, que determinou a suspensão dos descontos, notadamente porque tal pactuação me parece violadora até mesmo do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 8o, NCPC).

Ademais, o Decreto Estadual n. 2.415-R/2009 dispõe que o desconto em folha não pode ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos, havendo este Eg. TJES recentemente se manifestado no sentido de que tal limitador aplica-se também aos descontos em conta corrente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) LIMITAÇÃO DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOABILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 8º, do Decreto Estadual nº. 2.415-R/2009 (do Estado do Espírito Santo), prevê que o desconto em folha de pagamento não deve ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos.

2. O desconto em conta-corrente também não deve ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento), tendo em vista a natureza alimentar do salário e em observância aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988), revelando ser abusiva a existência de eventual cláusula contratual nesse sentido.

3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Valor mantido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140392713, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Ademais, diante deste cenário peculiar, identifica-se na hipótese o que a doutrina e jurisprudência denominam periculum in mora inverso, eis que a suspensão da decisão recorrida poderá causar à Agravada dano muito superior àquele que se almeja evitar que ocorra ao Agravante, posto que este último, de certo, não sofrerá com a cessação temporária dos descontos, daí porque, com relação a este último, não vislumbro o alegado perigo na demora.

Assim, ao menos diante de cognição perfunctória,
penso que a decisão objurgada não merece reparos, eis que a Recorrida demonstrou, ao menos por ora, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela de urgência na origem (art. 300 do NCPC).

Assim, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000025-31.2020.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO BANESTES

AGVDO
:
LUCIENE SILVA DE SOUZA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO NCPC – PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

II – Na hipótese vertente, havendo o Autor-Agravado demonstrado o preenchimento de ambos os requisitos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que, na origem, deferiu a tutela de urgência demandada.

I
I
I
–
Recurso
conhecido
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.